Tribunal: TJMT
Processo: 1022766-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022766-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADOS: LUZIA MARIA DE OLIVERA, JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NOVAES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Alteração Contratual c/c Danos Morais n. 1037558-82.2020.8.11.0041, ajuizada por LUZIA MARIA DE OLIVERA e outros, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante o restabelecimento dos autores/agravados no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., contrato n. 00568485.00019007, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente pactuadas e que a ré se abstenha de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano ou criar empecilho para sua manutenção.
Consta que aquele juízo estabeleceu o prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.
Discorre que os recorridos são usuários do plano de saúde como dependente de Nelson de Oliveira Novaes, falecido em 12.06.2020, o qual era cônjuge e genitor dos agravados, cujo plano foi firmado por meio do contrato coletivo em convênio com a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA – AMDEPOL.
Aduz a agravante que “no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras” (sic), dessa forma, entende que deve ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço, a aplicação da Lei 9.656/98 e não o Código de Defesa do Consumidor, como fez a douta magistrada na decisão recorrida.
Ressalta que “após o falecimento do titular do plano, foi garantido à parte Agravada, a manutenção do benefício pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da legislação de regência e do contrato celebrado (...). Todavia, a parte Agravada, não aderiu ao referido plano benefício, razão pela qual o contrato anterior foi cancelado em 30.06.2020” (sic).
Alega que não houve qualquer negativa por parte da UNIMED CUIABÁ quanto à manutenção do plano de saúde, “eis que a parte Agravada não finalizou a contratação do plano benefício de 24 (vinte e quatro) meses, NÃO HAVENDO FALAR, POR COROLÁRIO LÓGICO, NA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE a ensejar o deferimento do pedido de tutela de urgência requestado na instância de piso” (sic).
Diz que “assim, merece reforma a decisão combatida, por estar em desconformidade com o contrato pactuado entre as partes e com a legislação de regência (...), podendo seus dependentes migrarem para outro plano oferecido pela operadora de planos de saúde, sem que seja necessário o cumprimento de um novo período de carência” (sic).
A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo.
Comprovou recolhimento do preparo recursal (Id. 65040494).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória determinando que esta promova o restabelecimento dos agravados no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., contrato n. 00568485.00019007, mantendo-a nas mesmas condições pactuadas antes do falecimento do titular do plano.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise a situação concreta, verifica-se que a Magistrada de primeiro grau, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, ante o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida de urgência.
Demais disso, a decisão recorrida encontra-se subsidiada na doutrina e em diversas jurisprudências dos Tribunais Brasileiros, inclusive deste Sodalício. Cujo decisum, transcrevo, na parte que interessa. Verbis:
“(...) Luzia Maria de Oliveira, Joaquim Esteves de Oliveira e João Paulo de Oliveira Novaes ajuizaram ação declaratória de obrigação de fazer c/c nulidade de alteração contratual cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que eram dependentes no plano de saúde mantido pela Associação de Delegados de Polícia junto a ré, sendo Nelson de Oliveira Novaes o titular, cônjuge da autora Luzia e genitor dos demais autores.
Porém ao informarem o falecimento do mesmo, e requererem a troca de titularidade para o nome, da autora Luzia, o pedido foi negado, sendo excluídos do plano, recebendo orientação para aderir novo contrato.
Informam que foram induzidos a erro ao assinar termo de exclusão, eis que foi informada que o documento se referia a exclusão do antigo titular falecido, sendo necessário o preenchimento, no entanto, todos foram excluídos do plano.
Narram que a troca de titularidade, em razão do óbito do titular, está garantida no próprio contrato coletivo, mas está sendo descumprido pela ré.
Assim, requerem a concessão da tutela de urgência para determinar à ré que mantenha/reintegre a autora Luzia no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., contrato n. 00568485.00019007, mantendo os demais autores como dependentes nas mesmas condições anteriormente pactuadas e que a ré suspenda os efeitos de qualquer cláusula contratual de mudança de plano para o plano de saúde de novo, sob pena de multa.
(...)
Verifica-se que realmente consta na cláusula VI, item b, do contrato coletivo, a disposição de que “Em caso de morte do usuário titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, nos termos do disposto nesta cláusula” (Id 36837297).
Não bastasse isso, sabe-se que a possibilidade de a autora manter-se no plano de saúde após a morte do esposo, bem como dos filhos do falecido, é reconhecida na Lei no 9.656/98, no art. 30, § 3o.
(...)
E ainda não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, até porque a exclusão dos autores do plano originário a obriga a nova adesão, com novos prazos de carência e valores elevados, no momento em que mais precisa do plano em razão da necessidade de intervenção cirúrgica para tratamento de lesão em seu joelho direito (ID 36838547), situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.
(...)
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil (...)”. (Id. 65012989).
A um primeiro olhar, entendo escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que “a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado” (fonte: https://www.conjur.com.br/2020-ago-25/morte-titular-plano-saude-nao-encerra-relacao-obrigacional, acessado em 09/11/2020).
Aliás, é uma questão que já foi solucionada por meio da Súmula 13 da ANS, que tem os seguintes dizeres:
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.
E, de acordo com a Lei no 9.656/98:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(...)
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo” (negritei).
Portanto, os dependentes de titular de plano de saúde já falecido têm assegurado direito de serem mantidos no mesmo por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 c/c a Súmula no 13 da ANS.
Nesse sentido, o recente entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar que a Ré mantenha o Contrato firmado com a Autora, para os beneficiários Sra. Aurea Lucia da Costa e Guilherme Augusto da Costa Bastos, com as mesmas condições de cobertura, cujos valores devem observar os termos do Contrato. Possibilidade. Viúva que tem o direito de permanecer no plano de saúde após o falecimento do titular. Plano de saúde falso coletivo. Inteligência do §3o, do art. 30, da Lei no 9.656/96 e Súmula no 13 da ANS. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO. Recurso interposto em face da Decisão Monocrática que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Recurso prejudicado diante do julgamento do Recuso interposto anteriormente. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (TJSP; Agravo Interno Cível 2205968-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020) (destaquei).
Esta Câmara também já decidiu que: “O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais abusivas. O falecimento do titular do plano de saúde não implica resolução do respectivo contrato, ainda que nele exista previsão no sentido da remissão. O dependente, em caso de morte do titular, possui o direito de permanecer filiado ao plano de saúde, nas mesmas condições originalmente contratadas”. (RAC 0003939-94.2014.8.11.0040, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018).
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar a manutenção dos agravados no plano de saúde nas mesmas condições sob pena de multa, como determinado pela r. decisão agravada, uma vez que além de estar em risco a proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Desta forma, se sair vencedora ao final, a agravante terá atendida a postulação com a reforma do decisum, sem que com a espera ocorra prejuízo.
Ausentes, pois, os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora – para concessão do efeito suspensivo.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravante para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora